Tribunal: STF
Processo: HC 188352
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luiz Perossi, advogado, em benefício de Matheus da Silva Fernandes e Carla Adriana Monteiro da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 16.6.2020, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.701.624/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que Matheus da Silva Fernandes foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do crime disposto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), tendo sido absolvido da imputação quanto ao delito do art. 35 do mesmo diploma legal. Ainda, Carla Adriana Monteiro da Silva foi absolvida dos crimes dos arts. 33 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006.
    3. Contra essa decisão a defesa e o Ministério Público interpuseram a Apelação Criminal n. 0001360-72.2018.8.26.0540 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para condenar Carla Adriana Monteiro da Silva à pena de oito anos de reclusão e mais mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, e majorar a pena de Matheus da Silva Fernandes para oito anos de reclusão e mais o pagamento de mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006:
    “Tráfico e Associação - Art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 - Apelo do Ministério Público para condenar CARLA por tráfico e associação, bem como MATHEUS pela associação ao tráfico - Possibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Coacusada indicou que CARLA era a proprietária da droga e apontou o endereço no qual os demais ilícitos e os corréus foram encontrados - Mais de quatro quilos de droga foram localizados no imóvel, bem como dinheiro e anotações sobre a contabilidade da venda espúria - Réu MATHEUS confessou a traficância, indicando a ajuda de CARLA na comercialização dos ilícitos, na fase policial - Narrativa dos milicianos confirmam as provas dos autos e demonstram a ocorrência de tráfico e da associação dos apelados - Nada há nos autos que demonstre que os policiais se dariam ao trabalho de juntar tamanha quantidade de drogas para imputar falsamente os crimes aos acusados - A versão exculpatória da ré CARLA, citando que foi agredida pelos milicianos e que eles falsearam a verdade para acusá-la destes crimes foi infirmada pelo laudo de exame de corpo de delito juntado nos autos, realizado um dia após aos fatos, o qual atestou ausência de lesões corporais - Recurso ministerial provido para condenar CARLA por tráfico e associação, bem como MATHEUS pelo art. 35 da Lei de Drogas - Apelo defensivo para absolver BÁRBARA - Incogitável - Prova robusta do encontro de enorme quantidade de droga em sua posse - Versão exculpatória da acusada isolada nos autos - Não há porque duvidar das narrativas dos policiais, vez que confirmadas pelas demais provas - Condenação mantida - Penas inalteradas - Inviável reconhecer o redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que MATHEUS foi condenado por associação para o tráfico, o que, por si só, impede a concessão deste benefício - Regime fechado preservado, pois é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena e de inibir a prática de novas ações delituosas - Incogitável substituir a sanção corporal de MATHEUS por restritivas de direito, pois sua pena ultrapassa o limite previsto no artigo 44, do CP - Recursos defensivos improvidos e apelo do Ministério Público provido” (fls. 2-3, e-doc. 15).
    4. Foi interposto recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    5. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.701.624/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente, João Otávio de Noronha, em 16.6.2020.
    6. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “não se pode permitir um padrão genérico de se tachar de associação para o tráfico toda e qualquer co-autoria eventual. O delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe, para o seu reconhecimento, a demonstração do dolo de associar-se de forma estável. É necessário, assim, que se identifique na societas criminis o caráter permanente, que não se confunde com a mera co-autoria. Em que pese o valoroso conhecimento da 6ª Câmara, a decisão supra foi baseada apenas na quantidade de droga apreendida e em anotações, visto que segundo justificativa, ‘não seria confiada tão valiosa mercadoria’” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “o exame, a ser feito por esta Corte no apelo nobre, quanto à caracterização da elementar do tipo previsto no artigo 35 da lei 11343/2006, não implica em revolver os fatos. Nesse importe, o recorrente se reporta ao indevido enquadramento legal, feito pelo Tribunal de piso, e atipicidade de Conduta” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Argumenta que “como declinado nos autos de origem e em Recurso de Apelação, a Paciente possui dois filhos menores de 12 anos, os quais vivem sob sua responsabilidade desde o nascimento. A Paciente é primária, não possui antecedentes, e teve indeferido seu requerimento á época, pois não havia á época a instituição da Recomendação n. 62, de 17 de Março de 2020. Ocorre que a Pandemia que assola o mundo e o Brasil, com o mais alto índice de contaminação e mortes no mundo, inclusive em presídios, não tem dia nem tão pouco para acabar, sendo desumano colocar em grades uma pessoa, que se sabe além de não ter cometido nenhum crime, podendo vir a se contaminar e transmitir o vírus a seus filhos menores” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer Vossa Excelência se digne em ANULAR parte da decisão de segunda instância que houve por reformar a decisão do juiz de origem, que condenou os PACIENTES pelo delito capitulado no art. 35 da lei 11343/06, por notória ausência de fundamentação legal e, atipicidade de conduta, devolvendo os autos a segunda instância, para então se manifestar ainda sobre a redução obrigatória do paragrafo 4º do art. 33 da lei 11343/06. Assim não entendendo ainda Vossa Exa., que seja concedida a Paciente CARLA ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, A PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART 5º , INCISO I, alínea a, da Recomendação n 62, de 17 de Março 2020” (fls. 12-13, e-doc. 1). 
    7. Em 7.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, considerou não se enquadrar o caso na previsão do art. 13, inciso VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, determinando o encaminhamento dos autos a esta Relatoria (e-doc. 20).
    A defesa formulou pedido de reconsideração do despacho proferido pelo Ministro Dias Toffoli (e-doc. 24).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o agravo em recurso especial interposto pela defesa dos pacientes.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não são objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    10. Ao proferir a decisão objeto desta impetração o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, asseverou:
    “Trata-se de agravo interposto por MATHEUS DA SILVA FERNANDES e OUTRO, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n.os 02 e 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 
    Mediante análise do recurso de MATHEUS DA SILVA FERNANDES e OUTRO, a parte Recorrente foi intimada do v. acórdão recorrido em 12/12/2019, sendo o recurso especial somente interposto em 24/01/2020. 
    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
    Cumpre observar que ‘A suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3º, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade’ (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/05/2017). 
    Além disso, em consonância com o regramento do art. 798, caput e § 3.º do Código de Processo Penal, de que os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, o ‘recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão’ (AgRg no Inq 1.105/DF, Rel. Ministro Herman Benjamim, Corte Especial, DJe de 19/04/2017). 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 20).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora